Tribunal: TJDFT
Processo: 0722926-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. GRATUIDADE CONCEDIDA.
2. Presume-se culpado o condutor que colide a frente do seu veículo na traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
3. Isso porque os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
4. Narra a autora que trafegava pela Estrada Parque Vale – EPVL, sentido Estrutural/Águas Claras, quando parou junto à faixa de pedestre, a fim de que um transeunte a atravessasse e teve seu veículo abalroado na traseira pelo veículo do requerido, causando-lhe danos materiais. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 8.393,50 a título de reparação material e de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em sua defesa, o réu alega que a autora freou bruscamente, oferecendo-se à colisão. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o réu ao pagamento de R$ 8.222,60 à autora pelos danos materiais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. Não conseguiu o réu, no caso dos autos, desincumbir-se de seu ônus de provar que a dinâmica do acidente tenha se dado de maneira distinta da narrada pela autora em sua inicial e, consequentemente, afastar a presunção de sua culpa, uma vez que o recorrente colidiu na traseira do outro veículo. Limitou-se a alegar em sua peça de defesa que a autora freou bruscamente à sua frente sem, contudo, apresentar prova nesse sentido.
6. Pelo exame do conjunto provatório fica evidenciado que a causa determinante do acidente foi a reação tardia do requerido à frenagem do veículo à sua frente, e nesse caso a responsabilidade dos danos é do condutor que colide na parte traseira do veículo que segue adiante, porque apenas a ele é dado controlar a distância que mantém do veículo à sua frente.
7. Quanto à alegação do recorrente de que a autora não apresentou nota fiscal do conserto do veículo a comprovar o pagamento, compartilho o entendimento exposto na sentença de que os orçamentos apresentados não deixam de ter valor probatório, especialmente diante da ausência de impugnação específica do réu quanto aos valores apresentados.
8. Por todo o exposto, não comprovada a culpa da autora pelo acidente, irretocável a sentença vergastada.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.